Tribunal: CARF
Processo: 10882.723373/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PRELIMINARES DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE METODOLOGIA DE RATEIO. ILIQUIDEZ E INCERTEZA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS. INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIAS DE MÉRITO. ART. 59 DO DECRETO No 70.235/1972. MOTIVAÇÃO PRESENTE. DILIGÊNCIAS COMO APERFEIÇOAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO.
Não se verifica nulidade do Despacho Decisório pela adoção do método de rateio proporcional previsto no § 8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, pois a discussão envolve critério de apuração de créditos, matéria afeta ao mérito, não à validade do ato.
A revisão de cálculos, retificações e ajustes quantitativos efetuados em diligência não caracteriza iliquidez ou incerteza do ato administrativo, constituindo atividade normal de aperfeiçoamento técnico no processo fiscal.
A alegação de ausência de apreciação de argumentos não procede, uma vez que a DRJ enfrentou os pontos essenciais suscitados pela Recorrente, ainda que de forma sucinta, não se configurando omissão invalidante. Igualmente não há nulidade por suposta inovação de critério jurídico, pois as diligências e respectivos esclarecimentos consistem em complementação da fundamentação já existente, sem alteração da natureza jurídica do lançamento ou violação ao art. 146 do CTN. Preliminares rejeitadas.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP No 1.221.170/PR. PARECER NORMATIVO COSIT No 05/2018. IN RFB No 2.121/2022. ANÁLISE CASO A CASO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DO BEM OU SERVIÇO NAS ETAPAS PRODUTIVAS.
A definição do conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, deve observar os critérios de essencialidade e relevância firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, aplicáveis nos termos da Portaria MF no 1.634/2023.
O Parecer Normativo COSIT no 05/2018 consolidou e sistematizou tais parâmetros, delimitando que somente geram crédito os bens e serviços empregados direta ou indiretamente nas etapas produtivas, excluídas despesas administrativas e atividades dissociadas do processo produtivo. A IN RFB no 2.121/2022 incorporou definitivamente essa orientação, reiterando que insumos abrangem todos os elementos essenciais ou relevantes para a fabricação de bens ou a prestação de serviços, inclusive aqueles exigidos por norma legal ou regulamentar.
O exame do direito ao crédito exige análise casuística, considerando a atividade econômica do contribuinte, o efetivo emprego do bem ou serviço no processo produtivo e a demonstração de sua indispensabilidade ou relevância, conforme os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 e as Súmulas CARF no 188 e 189.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, SOFTWARE, PERÍCIAS, TERMINAIS RODOVIÁRIOS, SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, SERVIÇOS PORTUÁRIOS E DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. INSUMO. CRITÉRIOS DO RESP 1.221.170/PR. IN SRF No 327/2003 E IN RFB No 1.911/2019. SERVIÇOS CONTRATADOS NO MERCADO INTERNO. TRATAMENTO AUTÔNOMO. GLOSA INDEVIDA.
Os serviços classificados nos códigos 1.05, 1.07, 10.05, 16.01, 17.01, 17.0527, 17.09, 17.19, 20.01, 20.02, 20.03 e 33.01, relacionados a licenciamento de software, logística portuária, armazenagem, transporte, perícias, serviços aeroportuários, serviços portuários, terminais rodoviários e desembaraço aduaneiro, constituem etapas direta ou indiretamente necessárias ao desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, enquadrando-se como insumos segundo os critérios de essencialidade e relevância definidos pelo STJ no REsp 1.221.170/PR.
Tais serviços, contratados no mercado interno após a entrada da mercadoria no território nacional, não integram o valor aduaneiro (art. 4o da IN SRF no 327/2003) e estão sujeitos ao regime da não cumulatividade previsto nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Aplicação do art. 205 da IN RFB no 1.911/2019, que determina o tratamento autônomo dos serviços internos em relação aos bens importados. Glosas afastadas.
CRÉDITOS. FRETES E ARMAZENAMENTO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. TRANSPORTE DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. FRETES NA IMPORTAÇÃO. INSUMO. ART. 3o, II, DAS LEIS No 10.637/2002 E 10.833/2003. TRATAMENTO AUTÔNOMO DOS SERVIÇOS. IN RFB No 1.911/2019. GLOSA INDEVIDA.
Os dispêndios referentes ao transporte de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica e aos fretes associados à importação configuram etapas indispensáveis ao processo produtivo, enquadrando-se como insumos à luz dos critérios de essencialidade e relevância fixados pelo STJ (REsp 1.221.170/PR).
A aquisição de serviços no mercado interno possui natureza autônoma em relação às mercadorias importadas, conforme estabelece a IN RFB no 1.911/2019, devendo seu creditamento ser analisado exclusivamente sob o art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Glosas indevidas no ponto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723373/2017-84
ACÓRDÃO
3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ÁGUA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PRELIMINARES DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE
IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE METODOLOGIA DE RATEIO. ILIQUIDEZ E
INCERTEZA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS. INOVAÇÃO DE
CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIAS DE MÉRITO. ART. 59
DO DECRETO No 70.235/1972. MOTIVAÇÃO PRESENTE. DILIGÊNCIAS COMO
APERFEIÇOAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO.
Não se verifica nulidade do Despacho Decisório pela adoção do método de
rateio proporcional previsto no § 8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, pois a discussão envolve critério de apuração de créditos,
matéria afeta ao mérito, não à validade do ato.
A revisão de cálculos, retificações e ajustes quantitativos efetuados em
diligência não caracteriza iliquidez ou incerteza do ato administrativo,
constituindo atividade normal de aperfeiçoamento técnico no processo
fiscal.
A alegação de ausência de apreciação de argumentos não procede, uma
vez que a DRJ enfrentou os pontos essenciais suscitados pela Recorrente,
ainda que de forma sucinta, não se configurando omissão invalidante.
Igualmente não há nulidade por suposta inovação de critério jurídico, pois
as
diligências
e
respectivos
esclarecimentos
consistem
em
complementação da fundamentação já existente, sem alteração da
natureza jurídica do lançamento ou violação ao art. 146 do CTN.
Preliminares rejeitadas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
2
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP No 1.221.170/PR. PARECER
NORMATIVO COSIT No 05/2018. IN RFB No 2.121/2022. ANÁLISE CASO A
CASO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DO BEM OU
SERVIÇO NAS ETAPAS PRODUTIVAS.
A definição do conceito de insumo, para fins de creditamento no regime
não cumulativo do PIS e da COFINS, deve observar os critérios de
essencialidade e relevância firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, aplicáveis
nos termos da Portaria MF no 1.634/2023.
O Parecer Normativo COSIT no 05/2018 consolidou e sistematizou tais
parâmetros, delimitando que somente geram crédito os bens e serviços
empregados direta ou indiretamente nas etapas produtivas, excluídas
despesas administrativas e atividades dissociadas do processo produtivo. A
IN RFB no 2.121/2022 incorporou definitivamente essa orientação,
reiterando que insumos abrangem todos os elementos essenciais ou
relevantes para a fabricação de bens ou a prestação de serviços, inclusive
aqueles exigidos por norma legal ou regulamentar.
O exame do direito ao crédito exige análise casuística, considerando a
atividade econômica do contribuinte, o efetivo emprego do bem ou serviço
no processo produtivo e a demonstração de sua indispensabilidade ou
relevância, conforme os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 e as
Súmulas CARF no 188 e 189.
CRÉDITO.
SERVIÇOS
DE
LOGÍSTICA
PORTUÁRIA,
ARMAZENAGEM,
TRANSPORTE, SOFTWARE, PERÍCIAS, TERMINAIS RODOVIÁRIOS, SERVIÇOS
AEROPORTUÁRIOS, SERVIÇOS PORTUÁRIOS E DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
INSUMO.
CRITÉRIOS
DO
RESP
1.221.170/PR. IN SRF No 327/2003 E IN RFB No 1.911/2019. SERVIÇOS
CONTRATADOS NO MERCADO INTERNO. TRATAMENTO AUTÔNOMO.
GLOSA INDEVIDA.
Os serviços classificados nos códigos 1.05, 1.07, 10.05, 16.01, 17.01,
17.0527, 17.09, 17.19, 20.01, 20.02, 20.03 e 33.01, relacionados a
licenciamento de software, logística portuária, armazenagem, transporte,
perícias, serviços aeroportuários, serviços portuários, terminais rodoviários
e desembaraço aduaneiro, constituem etapas direta ou indiretamente
necessárias ao desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte,
enquadrando-se como insumos segundo os critérios de essencialidade e
relevância definidos pelo STJ no REsp 1.221.170/PR.
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
3
Tais serviços, contratados no mercado interno após a entrada da
mercadoria no território nacional, não integram o valor aduaneiro (art. 4o
da IN SRF no 327/2003) e estão sujeitos ao regime da não cumulatividade
previsto nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Aplicação do art. 205
da IN RFB no 1.911/2019, que determina o tratamento autônomo dos
serviços internos em relação aos bens importados. Glosas afastadas.
CRÉDITOS. FRETES E ARMAZENAMENTO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
TRANSPORTE DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. FRETES NA
IMPORTAÇÃO. INSUMO. ART. 3o, II, DAS LEIS No 10.637/2002 E
10.833/2003. TRATAMENTO AUTÔNOMO DOS SERVIÇOS. IN RFB No
1.911/2019. GLOSA INDEVIDA.
Os dispêndios referentes ao transporte de insumos entre estabelecimentos
da pessoa jurídica e aos fretes associados à importação configuram etapas
indispensáveis ao processo produtivo, enquadrando-se como insumos à luz
dos critérios de essencialidade e relevância fixados pelo STJ (REsp
1.221.170/PR).
A aquisição de serviços no mercado interno possui natureza autônoma em
relação às mercadorias importadas, conforme estabelece a IN RFB no
1.911/2019, devendo seu creditamento ser analisado exclusivamente sob o
art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Glosas indevidas no
ponto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
arguidas pela recorrente e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter
as glosas sobre: a) atividades ligadas à logística portuária, armazenagem e transporte (10.05,
16.01, 17.01); b) licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de software (1.05); c)
perícias, laudos técnicos e análises (17.09); d) serviços portuários e ferroportuários relacionados à
descarga de equipamentos (20.01); e) serviços aeroportuários (20.02); f) terminais rodoviários
(20.03); g) desembaraço aduaneiro (33.01); h) fretes para transporte de insumos entre
estabelecimentos do contribuinte; e i) fretes na importação.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
4

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Para melhor retratar os fatos, adota-se o relatório do acórdão recorrido, abaixo
reproduzido:
Trata o presente processo de Pedidos de Ressarcimento (PER) e
Declarações de Compensação (Dcomp), cujo crédito provém do saldo credor da
Cofins, relativo ao mercado interno, apurado no regime de incidência não-
cumulativa, referente ao ano-calendário de 2013.
A DRF/Osasco-SP, por meio do despacho decisório de fl. 369/378,
reconheceu parte do direito creditório e homologou as Declarações de
Compensação (Dcomp) a ele vinculadas até o montante do crédito deferido.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 336/366, o pedido foi
deferido parcialmente pela autoridade administrativa, em parte devido a glosas
de diversos tipos de créditos utilizados pela contribuinte, abaixo resumidas.
A fiscalização também constatou que a contribuinte informou no
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) o valor de R$
137.172.382,32 na Linha 01 das fichas 6A e 16A e 6B e 16B (Bens para Revenda),
mas na planilha apresentada à fiscalização constou o valor de R$ 35.085,682,51.
Foi apurado que a diferença, R$ 102.052.266,03, deveria ter sido informada
como Bens Utilizados como Insumo (linha 02), em janeiro/2013, assim tal valor foi
ali realocado pela fiscalização, remanescendo R$ 35.085,682,51 como Bens para
Revenda.
Como a contribuinte não comprovou o valor de R$ 252.836,07, informado
como revenda não tributada, a fiscalização considerou tais valores como
tributados no mercado interno.
Também foi glosada a inclusão em duplicidade na base de cálculo dos
créditos de nota fiscal emitida pelo fornecedor Tecsis, em dezembro, quando o
correto seria em outubro.
Quanto aos créditos relativos a serviços tomados, foram glosados os
seguintes itens:
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
5
10.05 — Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou
imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer
meios 16.01— Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
17.01— Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em
outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive
cadastro e similares; 17.09 — Pericias, laudos, exames técnicos e análises
técnicas.
20.01— Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto,
movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador
escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia,
armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de
mercadorias, serviços de apoio maritimo, de movimentação ao largo,
serviços de armadores, estiva, conferência, logistica e congêneres.
20.02 — Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação
de
passageiros,
armazenagem
de
qualquer
natureza,
capatazia,
movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços
acessórios, movimentação de mercadorias, logistica e congêneres.
1.05- Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de
computação 33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários,
despachantes e congêneres 17.05 — Fornecimento de mão-de-obra,
mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,
avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
1.07- Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e
manutenção de programas de computação e bancos de dados 17.19 -
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares 20.03- Serviços de
terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de
passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logistica e congêneres
Em relação aos serviços tomados no exterior, a planilha apresentada
não contém descrição dos serviços contratados.
Apesar de intimada, a fiscalização informa que a requerente não apresentou a
descrição dos serviços, tampouco a sua aplicação no processo produtivo. Além
disso, os descontos dos créditos da importação aplicam-se somente em relação às
contribuições pagas na importação, a teor do art. 15 § 1o, da Lei no 10.865, de
2004, o que também não foi comprovado pela contribuinte.
Desta forma, também foram glosados os créditos relativos aos serviços
tomados no exterior.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
6
Em relação aos fretes, os créditos foram glosados porquanto a fiscalização
constatou que se referem a transporte de insumos oriundos de fornecedores da
fiscalizada, caracterizando despesa com fretes de insumos e não transporte de
produtos vendidos, despesa que, segundo a legislação de regência gera direito a
créditos da não-cumulatividade, de acordo com a fiscalização.
O percentual de rateio dos créditos comuns foi fornecido pela impugnante,
entretanto ela preencheu o Dacon em desacordo com o referido percentual,
assim os dados do rateio contidos no Dacon não foram considerados nos cálculos
da fiscalização.
Cientificada do despacho decisório, a requerente apresentou a
manifestação de inconformidade, às fls. 387/458, onde, inicialmente, faz um
breve relato do processo de produção do aerogerador, utilizado na produção de
energia eólica.
E prossegue:
Pode-se dizer, em apertada síntese, que o processo produtivo da
Impugnante consiste, basicamente, na aquisição, via mercado interno e
externo, de todas as peças (ex. porcas, palheta, eixo, geradores de energia,
cabos, etc) e componentes necessários à industrialização, cujo processo de
transformação é finalizado tão somente no estabelecimento do cliente,
com a composição final do aerogerador.
Referidas peças, em razão de seu tamanho, tornam impossível a
industrialização somente no estabelecimento da Impugnante, demandando
que as peças sejam entregues no estabelecimento do adquirente para que
lá ocorra a transformação/montagem do produto final.
Justamente por conta do tamanho das peças e do produto final é que
despesas de Armazenagem e Fretes nas operações de aquisição, entrega,
montagem e venda final do produto são essenciais às receitas percebidas
pela Impugnante na consecução de sua atividade econômica. (destaques
originais)
Argui que todas as despesas com as peças adquiridas e serviços
empregados foram comprovadas.
Alega ainda que há todo um aparato organizacional que depende de
empresa especializada para que a impugnante concretize seu processo industrial
e que sem a prestação de serviços não poderia atingir seu objetivo social, qual
seja, a produção e venda de aerogeradores, no mesmo sentido os serviços de
montagem das peças utilizadas, que também são essenciais ao processo
produtivo.
Posteriormente, no que ela denomina de "preliminar", alega que não houve
tempo hábil para apresentação e explanação do critério adotado para apuração
dos créditos, bem assim apresentação dos documentos que comprovam os
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
7
serviços tomados no exterior, uma vez que foi concedido prazo exíguo (cinco dias)
para apresentação dos documentos e fundamentos.
Argumenta ainda que quando intimada acabou enviando valores dos
créditos com base em informações desatualizadas. Isso ocorreu porque seu
sistema financeiro não estava com as informações corretas de apuração dos
créditos e débitos das contribuições, o qual correspondia aos Dacons originais.
Entretanto,
posteriormente
procedeu
à
transmissão
de
Dacons
retificadores, corrigindo a apuração das contribuições.
Assim, os Dacons originais com equívocos não podem invalidar os créditos
legítimos reconhecidos pela impugnante, que se encontram corroborados em sua
escrituração fiscal.
A própria fiscalização reconheceu isso ao reclassificar parte do valor
referente a Bens para Revenda para Bens Utilizados como Insumo.
Apesar desse reconhecimento a fiscalização realocou o valor como
tributado no mercado interno, impedindo o aproveitamento dos créditos.
No entanto, tais valores se encontram vinculados a saídas com suspensão
de PIS/Cofins e o autuante não contestou a natureza dos insumos utilizados pela
impugnante, tampouco o critério de apuração por ela utilizado, passando a utilizar
o seu critério sem respaldo legal.
Se a fiscalização tivesse se atentado às escriturações fiscais e obrigações
acessórias de forma correta e tivesse aguardado a apresentação dos
esclarecimentos acerca do método utilizado para apuração dos créditos e da
documentação probatória, as glosas teriam sido apuradas de forma adequada.
Em relação ao rateio dos créditos comuns, alega que o critério utilizado
pela fiscalização não tem fundamento legal, uma vez que se aplicaria apenas nos
casos em que a pessoa jurídica esteja sujeita à não-cumulatividade em apenas
parte de sua receita, o que não é o seu caso, que somente aufere receitas não
cumulativas.
Alega que empresas na sua situação não estão obrigadas a adotar a
metodologia do rateio proporcional, conforme entendimento da própria Receita
Federal expresso em soluções de consulta que menciona.
Argumenta que o Auditor-Fiscal confundiu o critério de aferição entre
cumulatividade e não cumulatividade com aferição da receita bruta e receita
bruta com suspensão das contribuições e que a partir dessa premissa realizou
nova apuração dos créditos auferidos pela impugnante sob a alegação de que ela
teria descumprido o critério legal de rateio proporcional.
E prossegue:
Ou seja, em que pese (i) a metodologia de rateio proporcional se aplicar
unicamente a empresas que estejam sob o regime misto, (ii) a Impugnante
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
8
possuir unicamente receitas sujeitas à sistemática não cumulativa, e (iii)
não haver previsão legal de apuração por rateio proporcional dentre as
receitas sujeitas exclusivamente à sistemática não cumulativa, passou a
Autoridade Fiscal a refutar a apuração de créditos procedida pela
Impugnante.
No entanto, há também o entendimento de que um contribuinte que
embora tenha a totalidade de suas receitas sujeitas à sistemática não cumulativa
pode aplicar analogicamente o critério do rateio proporcional para distinguir
entre os créditos vinculados a receita tributadas e vinculados a receitas não
tributadas (com suspensão).
Assim, "Para os créditos de PIS e COFINS passíveis de verificação de
vinculação direta com saídas no mercado interno não tributadas, a Impugnante
adotou a metodologia de apropriação direta. Para os créditos de PIS e COFINS que
eram comuns a saídas no mercado interno não tributadas e a saídas no mercado
interno tributadas, a Impugnante adotou o critério de rateio proporcional."
E prossegue:
Por conta disso, a Impugnante optou por indicar, em sua EFD Contribuições,
a utilização do critério de rateio proporcional, que em tese implica na
aplicação de percentual de rateio entre a receita bruta sujeita à incidência
não cumulativa e a receita bruta total auferida em cada mês sobre os
custos, despesas e encargos comuns.
Contudo, essa indicação não tem o condão de vincular a Impugnante à
aplicação, por analogia, da metodologia "pura" de rateio proporcional, haja
vista que a indicação na EFD-Contribuições não se aplicaria, em regra, aos
casos em que a empresa está sujeita exclusivamente à sistemática não
cumulativa.
Portanto, antes de aplicar forçosamente a metodologia de rateio
proporcional — prevista pelo legislador para situações de sujeição mista às
sistemáticas cumulativa e não cumulativa — de forma análoga para
apuração de créditos vinculados a receitas de mercado interno tributadas e
não tributadas e de exportação, deveria ter a Fiscalização verificado qual o
racional adotado pela Impugnante.
Se a despesa está atrelada à receita com suspensão de PIS/Cofins, o crédito
deve ser integralmente calculado em relação a essa despesa e atribuído em sua
totalidade à receita objeto de suspensão.
Sendo assim, a fiscalização não poderia glosar os créditos sob a alegação de
que o Dacon "foi preenchido em desacordo com o referido percentual e,
portanto, em desrespeito à legislação de regência".
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
9
Conclui o tópico alegando que como o julgamento desta Turma vincula-se
às soluções de consultas citadas, há que reconhecer a nulidade dos autos de
infração combatidos.
Todavia, "Caso não seja reconhecida referida nulidade, ao menos a
Impugnante requer seja desconsiderada a equivocada reapuração ilegal cometida
pelo Sr. Agente Fiscal, retomando-se a sua forma de apuração nos ditames da
escrituração fiscal e contábil, bem como pela composição apresentada em
planilha gerencial (DocComprobatorios.zip - Planilhas "Proporcionaliza ção de
Créditos" - "Exclusão de Créditos" - "Glosa de C réditos") . "
Quanto ao mérito, inicia alegando que o valor de R$ 252.836,07, referente
a Bens para Revenda, glosado por não comprovação da documentação de
revenda, trata-se de bens adquiridos para montagem de aerogeradores
adquiridos com suspensão das contribuições nos termos do REIDI.
Assim, independentemente da classificação, caso se trate de bens para
revenda ou insumos, tais saídas não seriam tributadas.
Em relação aos Bens Utilizados como Insumos, expõe que a fiscalização não
contestou a essencialidade dos insumos, ou seja, acatou a caracterização como tal
feita pela impugnante.
Quanto a esse item, além das contestações sobre o critério de rateio, acima
relatadas, alega que o valor de R$ 102.052.266,03, que foi erroneamente indicado
como bens para revenda e reclassificado pela fiscalização para bens utilizados
como insumos, na coluna Valor Tributado no Mercado Interno do Dacon, que não
dá direito a ressarcimento do crédito, deveria ter sido alocado na coluna "Valor
não Tributado", uma vez que se trata de bens adquiridos na vigência do REIDI,
saídos com suspensão da exigibilidade.
No tocante aos serviços utilizados como insumos, alega, em resumo, que há
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e da Justiça
de que deve ser considerado o princípio da essencialidade na definição de
insumo, o que acarretaria um entendimento mais amplo desse conceito do que
aquele vem sendo utilizado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Posteriormente, analisa os itens glosados pela fiscalização, esclarecendo
que todos se constituem em serviços essenciais ao seu processo produtivo.
Quanto aos serviços tomados no exterior, argui que não houve tempo hábil
para apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização, mas que anexa à
impugnação toda a documentação necessária, bem assim breve resumo da
descrição dos serviços contratados.
Em relação aos créditos referentes à armazenagem e frete, alega, em
resumo, que a própria fiscalização admitiu que se trata de frete incorrido para
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
10
transporte de seus insumos e que tal frete gera créditos da não-cumulatividade
conforme entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF.
Por fim, argumentou que o TVF fere o princípio da verdade material, que
decorre do princípio da legalidade, nestes termos:
Logo, o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal no presente caso se
revelou absolutamente contrário ao Princípio da Verdade Material,
porquanto não houve o devido aprofundamento das investigações por
parte da fiscalização, a qual negou o direito ao crédito sem a devida
verificação, inclusive o TVF foi proferido em momento anterior à
apresentação, por parte da Impugnante, de documentação solicitada por
meio de intimação fiscal
Em relação à possibilidade de desconsideração dos documentos
equivocadamente apresentados pela requerente, que foram utilizados pela
fiscalização para fundamentar as glosas dos créditos, bem assim da aceitação dos
Dacons retificadores, das Escrituração Fiscal Digital (EFD) — Contribuições e das
planilhas apresentadas, requer que se considere as mesmas orientações do
Parecer Normativo Cosit (PN) no 2, de 2015, no sentido de possibilitar a retificação
de obrigação acessória após a apresentação do PER/DCOMP, para que a
contribuinte possa retificar aquelas obrigações durante o procedimento fiscal.
Essa também seria a orientação do CARF, conforme decisão que menciona.
Assim, não haveria qualquer óbice para que a fiscalização validasse os
créditos da contribuinte a partir das obrigações acessórias retificadoras ou que o
Dacon e a DCTF sejam retificados sempre de forma prévia à transmissão do
PER/DCOMP.
Em conclusão, aduz os seguintes pedidos:
(i) O cancelamento da reclassificação do Sr. Agente Fiscal, que
equivocadamente realocou o valor de R$ 102.052.305,10 para a coluna de
`Valor Tributado no Mercado Interno", quando este deveria constar da
coluna de `Valor Não Tributado no Mercado Interno" na linha de Bens
Utilizados com o Insumo;
(ii) Nulidade do Despacho Decisório, por utilização de critério ilegal pelo Sr.
Agente Fiscal, que desconsiderou o rateio proporcional aplicado pela
Requerente sem a devida fundamentação legal. Subsidiariamente, requer-
se o reconhecimento da legalidade do critério de rateio proporcional
aplicado pela Requerente, remanescendo a sua escrituração apresentada,
sendo desconsiderada a reapuração operada pela Fiscalização;
(iii) No mérito, provimento da presente manifestação de inconformidade, a
fim de que seja parcialmente reformado o despacho decisório ora
combatido, e consequentemente, sejam deferidos os pedidos de
ressarcimento objeto dos PER/DCOMP no 30021.97004.301015.15.11-0460,
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
11
no 32393.60113.301015.15.155-2075, no 10113.58255.3010115.15.11-
7088, e no 02346.37710.301015.15.11-6495, bem como homologadas
integralmente todas as DCOMPs apresentadas pelo Requerente.
Subsidiariamente, requer-se seja o presente processo administrativo
convertido em diligência para que a Autoridade Fiscal possa constatar a
correta apuração de créditos operada pela Impugnante, bem como sejam
analisados os elementos fático/probatórios atinentes aos serviços tomados
do exterior (que não foram objeto de análise fiscal).
Posteriormente, o julgamento do presente foi convertido em diligência para
esclarecimento da fiscalização acerca dos critérios de rateio dos créditos, bem
assim sobre os créditos relativos a serviços tomados no exterior e a frete de
insumos, conforme resolução, de fls. 1761/1764.
A resolução foi atendida conforme Relatório Fiscal — Diligência, de fls.
2105/2119, onde, em resumo, informa-se que a contribuinte teve, na prática, 23
dias para apresentação de esclarecimentos acerca dos critérios de rateio, na fase
preparatória, e, mesmo durante a diligência, não comprovou a existência de um
efetivo sistema de controle de custos integrado e coordenado com a escrituração
para apropriação direta dos custos e despesas e consequentemente dos créditos.
Em relação aos serviços tomados no exterior, a fiscalização acatou parte do
créditos cuja documentação apresentada permitiu a identificação dos serviços
contratados e que se caracterizam como hábeis para gerar créditos.
Para o restante desses créditos, não houve a apresentação de documentos
que possibilitassem a identificação em que tipo de atividade o serviço foi
prestado, além de a prestação ter ocorrido em período diverso do fiscalizado e
um dos serviços (tradução de manuais) não se caracterizar como insumo.
Quanto aos fretes, não foram aceitos os referentes à transferência entre
filiais e à devolução de embalagem, por não integrar o conceito de insumo, nem
se tratar de operação de venda.
Também não foram aceitos os fretes com documentação não localizada,
com chave de acesso inexistente ou com ausência de informação sobre a
mercadoria transportada.
Ainda não foram aceitos os fretes na importação, ou seja, referente ao
transporte entre o aeroporto e a unidade fabril da contribuinte, conforme
entendimento exarado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
Os valores das glosas revertidas e mantidas e do crédito deferido após a
diligência estão demonstrados nos anexos do arquivo não paginável anexado
conforme termo de fl. 2120.
Cientificada do relatório de diligência, a interessada não se manifestou.
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
12
Posteriormente, o presente foi novamente enviado em diligência à unidade
preparadora, conforme resolução, de fls. 2131/2135, onde foi solicitado que se
atendesse aos seguintes quesitos:
Diante do exposto, entendemos que o processo deve retornar à unidade de
origem para que o Auditor-Fiscal responsável:
a) reavalie, conforme o seu entendimento à luz do novo conceito de
insumo, as glosas dos serviços utilizados como insumo, revertendo-as se for
o caso;
b) apresente relatório justificando as glosas mantidas e revertidas, por tipo
de serviço, relativas ao item acima;
c) se manifeste sobre a alegação de que os valores de R$ 252.836,07 e R$
102.052.266,03, considerados pela fiscalização como tributados no
mercado interno, se enquadram no REIDI e estão vinculados a saídas com
suspensão das contribuições sociais; e
d) recalcule, se for o caso, o valor do crédito deferido após a aplicação dos
itens anteriores.
A diligência foi atendida conforme Relatório Fiscal — Diligência, de fls.
2136/2147, onde, após aplicar o novo conceito de insumo, a fiscalização reverteu
algumas glosas que no seu entender seriam consideradas insumos nesse novo
conceito, conforme planilha de fls. 2143/2144.
Em relação ao valor de R$ 252.836,07, a fiscalização constatou que tal valor
se refere a mercadorias adquiridas e remetidas aos estabelecimentos de clientes
com suspensão das contribuições em razão do REIDI, assim os créditos dessas
mercadorias de fato deveriam estar relacionados na coluna não tributada, sendo
também revertida a glosa relativa a esse crédito.
Quanto ao valor de R$ 102.052.266,03, esclarece que se refere à base de
cálculo dos créditos relativos à rubrica de bens utilizados como insumos na
competência de janeiro/2013, cujo valor foi rateado entre as colunas de saída
tributadas no mercado interno e para exportação.
Os valores das glosas revertidas e mantidas após a diligência estão
demonstrados nos anexos do arquivo não paginável anexado conforme termo de
fl. 2148 e o direito creditório deferido está demonstrado no Relatório Fiscal de fls.
2153/2155.
Cientificada do relatório, a contribuinte não se manifestou.
Ato contínuo, amparada no Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018 e na ausência
de provas, a 3a Turma da DRJ 09 julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, ora Recorrente, proferindo decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
13
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa,
o termo insumo, de acordo com o Resp no 1.221.170/PR, não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos
critérios da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item — bem ou serviço — no processo produtivo
da empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. POSSIBILIDADE.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos
com frete na operação de venda suportados pelo vendedor e aqueles que
compõem o custo do insumo adquirido.
INSUMOS IMPORTADOS. CRÉDITOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO.
A base de cálculo dos insumos importados é o valor aduaneiro, assim entendido
os gastos ocorridos até a realização do desembaraço aduaneiro.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVIDADE. APROPRIAÇÃO DIRETA. CONDIÇÕES.
A apropriação direta dos créditos da não-cumulatividade somente é permitida
quando a empresa possui sistema de controle de custos integrado e coordenado
com a escrituração contábil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Tão logo intimada do resultado, a Recorrente interpôs o competente Recurso
Voluntário, cujas razões recursais se desenvolvem nos seguintes tópicos:
I.1. BREVE RELATO E DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA RECORRENTE
II. DAS PRELIMINARES
II.1. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
14
II.1.1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL NA ELEIÇÃO DA METODOLOGIA DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS
II.1.2. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
II.1.3. ILIQUIDEZ E INCERTEZA
II.2. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
II.2.1. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO PELA DRJ
II.2.2. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DA RECORRENTE
III. DO MÉRITO
III.1. DA REGULARIDADE DOS CRÉDITOS SOBRE OS BENS UTILIZADOS COMO
INSUMO
III.2. DA REGULARIDADE DOS CRÉDITOS SOBRE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMO
III.3. DA REGULARIDADE DOS CRÉDITOS RELATIVOS ÀS DESPESAS COM FRETES E
ARMAZENAMENTO
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

1. Juízo de admissibilidade.
O Recurso Voluntário, além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

2. Preliminares de Nulidade.
2.1. Nulidade do Despacho Decisório.
Em apertada síntese, a Recorrente sustenta a nulidade do Despacho Decisório ao
afirmar que a Autoridade Fiscal teria imposto, indevidamente, a adoção do método de rateio
proporcional previsto no §8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sem respaldo
legal.
Argumenta que tal metodologia somente seria aplicável a contribuintes submetidos
ao regime misto — cumulativo e não cumulativo — o que não corresponde à sua realidade, já que
se encontra sujeita exclusivamente à sistemática não cumulativa.
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
15
Aduz, ainda, que a utilização desse critério pela Fiscalização para a reapuração de
créditos teria violado dispositivos da Lei no 9.784/1999, do Decreto no 70.235/1972 e da IN RFB no
1.396/2013, além de destacar que inexistiria, na legislação vigente, determinação específica
acerca da metodologia a ser empregada na segregação de créditos vinculados a receitas tributadas
e não tributadas
Assim, a Recorrente afirma que, diante da suposta ausência de base normativa, o
Despacho Decisório seria nulo.
A preliminar de nulidade não merece acolhimento.
Embora a Recorrente alegue ausência de fundamento legal para a adoção da
metodologia de rateio proporcional, verifica-se que a controvérsia trazida diz respeito ao critério
de apuração de créditos, matéria afeta ao mérito e não à validade do ato administrativo. A
discordância quanto à metodologia aplicada pela Fiscalização, por si só, não caracteriza vício capaz
de anular o Despacho Decisório.
Ademais, o art. 59 do Decreto no 70.235/1972 delimita de forma taxativa as
hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal, não se enquadrando as alegações
apresentadas pela Recorrente em qualquer das hipóteses de vício formal ou cerceamento de
defesa.
Consta, ainda, que a Fiscalização expôs os fundamentos que a levaram a aplicar o
método previsto no §8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, evidenciando inexistir
ausência de motivação, mas apenas divergência interpretativa.
Assim, eventual desacerto técnico ou jurídico na escolha da metodologia deve ser
enfrentado no âmbito do mérito, não havendo que se falar em nulidade.
Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade formal capaz de comprometer
a validade do Despacho Decisório ou de gerar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

2.2. Nulidade do Despacho Decisório - Iliquidez e Incerteza.
A Recorrente sustenta que o Despacho Decisório seria nulo por ausência dos
requisitos de liquidez e certeza, afirmando que a própria Autoridade Fiscal e a DRJ teriam
reconhecido equívocos na apuração originalmente efetuada, o que, segundo alega, configuraria
vício material insanável.
Para tanto, aponta que as diligências determinadas pela DRJ, em 2018 e 2019,
teriam resultado na identificação de erros no trabalho fiscal, culminando no reconhecimento de
créditos a seu favor. A partir disso, conclui que o ato administrativo impugnado não teria
observado o princípio da verdade material e, ainda, que os percentuais utilizados no método de
rateio proporcional não refletiriam fielmente os valores constantes de suas obrigações acessórias
retificadas.
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
16
Não obstante os argumentos apresentados, a preliminar não encontra amparo para
fins de nulidade. A mera revisão de cálculos, ajustes quantitativos ou reconhecimento de
equívocos parciais durante o procedimento fiscal não configura, por si só, ausência de liquidez e
certeza apta a invalidar o lançamento ou o ato decisório. Trata-se de circunstâncias inerentes à
atividade de fiscalização e de julgamento administrativo, cujo objetivo é justamente verificar,
corrigir e aperfeiçoar a apuração dos créditos e débitos tributários, observando-se o princípio da
verdade material. A realização de diligências e a emissão de relatórios complementares, ainda que
resultem em retificação de valores, não representa vício formal ou material capaz de macular o
ato originário, mas sim instrumento adequado para seu aperfeiçoamento.
Ademais, o fato de a Fiscalização ter revisto determinados aspectos do cálculo, com
impacto no montante final dos créditos reconhecidos, não caracteriza incerteza jurídica sobre a
existência do crédito ou sobre a matéria controvertida, mas apenas a necessidade de refinamento
técnico dos valores inicialmente considerados.
A jurisprudência administrativa consolidada admite plenamente que ajustes
quantitativos sejam promovidos no curso do processo, sem que isso implique nulidade do
lançamento ou do ato decisório. A iliquidez que pode gerar nulidade é aquela relacionada à
impossibilidade de determinar a matéria tributável ou o crédito controvertido, não sendo este o
caso dos autos, nos quais a Fiscalização delimitou a base de cálculo, a metodologia adotada e os
fundamentos normativos utilizados.
Do mesmo modo, a alegada divergência entre os percentuais utilizados pela
Autoridade Fiscal e os dados constantes das obrigações acessórias é questão de mérito,
relacionada à correção ou não da metodologia aplicada e à adequada consideração das
informações prestadas pela Recorrente.
Ressalte-se que os dispositivos invocados pela Recorrente — art. 142 do CTN, art.
10 do Decreto no 70.235/1972 e normas da Lei no 9.784/1999 — exigem que a Autoridade Fiscal
motive o ato e demonstre os critérios utilizados, o que foi atendido. O ato administrativo não
necessita apresentar liquidez e certeza absoluta e imutável desde sua origem, bastando que seja
possível determinar a matéria tributável e que suas premissas estejam motivadas, sendo legítima
a complementação, revisão ou correção sob a ótica do princípio da verdade material
Rejeito a preliminar de nulidade por iliquidez e incerteza, porquanto os elementos
apontados pela Recorrente configuram matérias de mérito relativas à exatidão dos cálculos e à
metodologia aplicada, não se caracterizando vício material ou formal apto a invalidar o Despacho
Decisório.

2.3. Nulidade do Acórdão Recorrido – Ausência de apreciação de argumentos da
Recorrente.
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
17
A Recorrente sustenta que a DRJ teria deixado de apreciar argumentos relevantes
apresentados na manifestação de inconformidade, o que configuraria preterição do direito de
defesa. Para fundamentar essa alegação, a empresa afirma que: (i) a DRJ não analisou seus
argumentos sobre a inexistência de previsão legal para imposição do método de rateio
proporcional do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; (ii) tampouco enfrentou o
argumento relativo à Solução de Consulta Cosit no 50/2017, que, segundo a Recorrente, teria
efeito vinculante e sustentaria sua tese; (iii) não esclareceu por que desconsiderou o sistema de
apropriação direta de custos que a Recorrente afirmou possuir; (iv) não analisou suas
contestações sobre glosas de créditos de serviços tomados no exterior e sobre diversos tipos de
frete; e (v) não justificou as razões para manter as glosas sugeridas pela Fiscalização durante as
diligências
Da leitura da decisão transcrita da DRJ, porém, observa-se que a Turma Julgadora
efetivamente abordou e respondeu aos temas gerais levantados pela Recorrente, ainda que de
forma sucinta. Em primeiro lugar, no tocante à nulidade baseada em ausência de fundamentação
legal para o método de rateio, a DRJ afirmou expressamente que não houve preterição do direito
de defesa e que a “utilização de critério ilegal” não constitui hipótese de nulidade, citando os arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/1972. Ainda que a Recorrente discordasse, a DRJ enfrentou a
questão sob o prisma de que a discussão pertence ao mérito, e não à validade do ato. A decisão
não é omissa; o que existiu foi uma solução jurídica diferente daquela pretendida pela empresa.
Quanto ao argumento de que a Solução de Consulta Cosit no 50/2017 impediria a
aplicação do § 8o do art. 3o, também não há omissão. A DRJ, em seu exame preliminar, afastou
todas as alegações de nulidade, afirmando que irregularidades que não afetem competência ou
direito de defesa não anulam o ato. A decisão deixa claro que a discussão normativa sobre
metodologia de rateio foi tratada como questão de mérito, razão pela qual não caberia declarar
nulidade com base nela. De fato, a decisão não enfrenta especificamente a Solução de Consulta
mencionada, mas enfrenta o fundamento central da nulidade alegada, o que é suficiente para
afastar a preliminar. Assim, há falta de detalhamento, mas não omissão que gere nulidade.
No que diz respeito à alegação de que a DRJ ignorou os documentos e explicações
sobre o sistema de apropriação direta, a decisão analisada evidencia que o ponto foi apreciado. A
DRJ registrou que “a contribuinte não comprovou a existência de um efetivo sistema de controle
de custos integrado e coordenado com a escrituração”, reproduzindo a conclusão da fiscalização.
Portanto, o argumento foi enfrentado: a autoridade entendeu que a prova apresentada não
atendia ao requisito legal. Não há omissão, mas julgamento contrário aos interesses da
Recorrente.
Em relação à alegada falta de apreciação das glosas referentes a serviços tomados
no exterior e fretes, verifica-se que a DRJ abordou expressamente esses temas. A decisão
menciona que parte das glosas foi revertida, parte foi mantida, e explica, com base nos relatórios
de diligência, os motivos da manutenção: ausência de documentos, chave de acesso inválida, falta
de identificação da mercadoria, impossibilidade de vinculação às operações geradoras de créditos
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
18
e ausência de previsão legal para certos tipos de frete. Assim, não procede a afirmação de que não
houve análise; o que houve foi a aceitação dos fundamentos do fiscal sem aprofundamento
adicional, o que, novamente, não configura omissão invalidante.
Também não procede a alegação de que a DRJ não apreciou a questão relativa aos
valores utilizados no rateio das receitas, pois a decisão expressamente reconhece que, após
diligência, os valores foram revistos e que a Recorrente, intimada, “não se manifestou”, o que a
DRJ interpretou como concordância. Ainda que a Recorrente discorde dessa interpretação, o
ponto foi expressamente analisado e não pode ser considerado omitido.
Desse modo, observada a decisão integralmente, constata-se que todos os temas
alegados pela Recorrente foram enfrentados, ainda que de forma sintética. A DRJ pode não ter
respondido com o nível de detalhamento desejado pela contribuinte, porém, não deixou de se
pronunciar sobre o conteúdo essencial de nenhum dos argumentos capazes de alterar o resultado,
limitando-se a rechaçá-los e a reafirmar a metodologia adotada pela fiscalização.
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois, com base no texto da decisão,
não há omissões configuradoras de preterição do direito de defesa, já que a DRJ apreciou todos os
pontos essenciais levantados pela Recorrente.

2.4. Da nulidade da Decisão Recorrida – Alteração de Critério Jurídico.
A Recorrente afirma que a DRJ teria incorrido em nulidade ao adotar fundamentos
jurídicos distintos daqueles constantes no Despacho Decisório e no TVF.
Segundo a empresa, a Fiscalização inicialmente negou créditos sob o argumento
exclusivo de que a Recorrente deveria utilizar o método de rateio proporcional previsto no §8o do
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Apenas após a diligência, o Auditor Fiscal teria
passado a justificar a glosa com base na ausência de sistema efetivo de apropriação direta,
fundamento que não constava no ato original.
A Recorrente também sustenta que, quanto aos fretes na importação, o TVF não
mencionava que tais valores não gerariam crédito, e que esse fundamento teria surgido apenas no
Relatório Fiscal e na decisão da DRJ. Para a empresa, tais mudanças configurariam “inovação de
critério jurídico”, vedada pelo art. 146 do CTN, justificando a nulidade do acórdão.
A preliminar não merece acolhimento.
Embora a Recorrente argumente que houve alteração do critério jurídico durante a
análise de sua manifestação de inconformidade, verifica-se, pela leitura da decisão da DRJ, que
não houve substituição de fundamentos jurídicos do ato original, mas sim esclarecimentos,
complementações e aprofundamento técnico decorrentes das diligências regularmente
instauradas.
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
19
O Despacho Decisório e o TVF continham, desde a origem, a conclusão de que os
créditos haviam sido apurados de forma inadequada pela Recorrente, seja por descumprimento
das regras do §8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, seja por ausência de
documentação hábil ou por incompatibilidade dos gastos com o conceito legal de insumo.
As diligências determinadas pela DRJ tiveram por finalidade detalhar, revisar e
confirmar os elementos fáticos e os cálculos realizados, o que inclui verificar a existência de
sistema de apropriação direta, refazer percentuais de rateio e reavaliar glosas específicas. O fato
de o Auditor Fiscal ter explicitado, de forma mais precisa, os motivos pelos quais não aceitou a
apropriação direta — ausência de sistema contábil integrado — não caracteriza inovação proibida,
mas sim desdobramento lógico do próprio dispositivo legal que exige, para esse método, controle
de custos integrado.
Da mesma forma, quanto aos fretes na importação, uma vez que a análise da
autoridade julgadora pode — e deve — completar, interpretar e aplicar corretamente o direito ao
caso concreto, especialmente quando provocada por diligência destinada justamente à
reavaliação de glosas.
Importante notar que a DRJ não modificou o objeto do lançamento, tampouco
alterou a natureza jurídica dos fatos geradores ou criou novos fundamentos para constituir crédito
tributário distinto daquele originalmente exigido. O que houve foi a adequação técnica das
motivações, o que se enquadra no art. 60 do Decreto no 70.235/1972, não configurando
preterição do direito de defesa, pois a Recorrente teve plena oportunidade de se manifestar após
cada diligência.
Assim, não se verifica violação ao art. 146 do CTN nem inovação de critério jurídico,
mas sim atividade revisional típica da primeira instância administrativa, voltada à busca da
verdade material e à correta aplicação da legislação tributária.
Rejeito a preliminar de nulidade por inovação de critério jurídico, porque os
fundamentos apresentados pela DRJ correspondem ao desenvolvimento e à complementação da
análise iniciada pela Fiscalização, sem alteração do critério jurídico essencial do lançamento,
inexistindo violação ao art. 146 do CTN ou preterição do direito de defesa.

3. Mérito Recursal.
3.1. Considerações Iniciais - Insumos na Sistemática da Não-Cumulatividade.
Apuração de crédito das contribuições ao PIS e COFINS sobre bens e serviços necessários ao
processo de fabricação ou produção de mercadorias destinadas à venda
A matéria relativa ao conceito de insumo, no âmbito da não cumulatividade do PIS e
da COFINS, é tema recorrente no CARF. A jurisprudência administrativa tem aplicado de forma
uniforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR,
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
20
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme previsto no art. 98, II, alínea “b”, e
art. 99 da Portaria MF no 1.634/2023.
O referido precedente foi posteriormente consolidado pela Administração
Tributária por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que passou a orientar a atuação
fiscal quanto à interpretação do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Esse Parecer Normativo sistematiza os critérios de essencialidade e relevância,
extraídos do julgamento do STJ, e estabelece parâmetros objetivos para o reconhecimento de
créditos sobre bens e serviços empregados no processo de produção ou na prestação de serviços.
Entre as diretrizes constantes no Parecer, destacam-se:
(a) somente se qualificam como insumos aqueles aplicados diretamente no
processo produtivo ou de prestação de serviços, excluindo-se bens e serviços alocados em áreas
administrativas e atividades de revenda;
(b) admite-se o creditamento não apenas sobre itens que compõem fisicamente o
produto, mas também sobre aqueles necessários ao desenvolvimento das etapas produtivas;
(c) a utilização posterior ao término do processo produtivo não afasta, em situações
específicas, a caracterização do insumo; e
(d) o conceito alcança insumos empregados na fabricação de outros insumos
(“insumo do insumo”), desde que imprescindíveis às etapas subsequentes.
Em complemento, a IN RFB no 2.121/2022 regulamentou definitivamente as regras
de apuração e fiscalização da não cumulatividade, incorporando o entendimento jurisprudencial e
técnico já consolidado.
Os arts. 175 e 176 detalham a base de cálculo dos créditos, reiterando que se
consideram insumos todos os bens e serviços essenciais ou relevantes para a produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços, com enumeração
exemplificativa das hipóteses admitidas. A instrução também lista, de forma expressa, situações
que não configuram insumo, como custos administrativos, despesas alheias ao processo produtivo
e gastos com bens do ativo imobilizado (salvo hipóteses legalmente previstas).
A regulamentação ainda reforça que itens exigidos por norma legal ou infralegal
para viabilizar a atividade produtiva integram o conceito de insumo (art. 177), reafirmando que o
parâmetro interpretativo principal permanece o da essencialidade e/ou relevância conforme
delineado pelo STJ.
À luz da legislação e dos atos normativos mencionados, conclui-se que a análise do
conceito de insumo deve ser feita caso a caso, considerando:
(i) as especificidades da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte;
(ii) o emprego efetivo do bem ou serviço nas etapas produtivas; e
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
21
(iii) a prova de sua indispensabilidade ou relevância ao resultado da produção ou da
prestação de serviços.
Assim, não basta alegar a imprescindibilidade do item — exige-se a demonstração
concreta de como o insumo é consumido, aplicado ou utilizado no processo produtivo, conforme
os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, que disciplinam a necessidade de prova adequada no
processo administrativo fiscal.
Esse entendimento encontra respaldo em precedentes deste Tribunal
Administrativo, inclusive no âmbito das Súmulas CARF no 188 e no 189. A Súmula 188 admite o
crédito sobre fretes na aquisição de insumos não tributados, desde que autônomos e
efetivamente onerados pelo PIS/COFINS. Já a Súmula 189 pacifica o entendimento de que os
“insumos do insumo”, especialmente na cadeia agrícola, geram direito ao creditamento.
A Recorrente dedica-se, no âmbito da Divisão GE Water, à industrialização,
comércio, importação, exportação e representação comercial de produtos químicos destinados ao
tratamento de águas e efluentes para fins industriais, comerciais e municipais, bem como de
aditivos químicos para processos industriais, conforme item 7.12 da Lista de Serviços anexa à Lei
Complementar no 116/2003, além da comercialização de equipamentos utilizados com tais
produtos, como aparelhos para filtragem ou purificação de água, sistemas de osmose reversa e
cartuchos de membrana, nos termos dos itens 7.12 e 14.01 da mesma lista. Atua, ainda, na
prestação de serviços de engenharia (item 7.03), de controle de tratamento de águas, efluentes e
agentes físicos, químicos e biológicos (item 7.12), de manutenção de equipamentos (item 14.01),
de assistência técnica, científica e administrativa (itens 7.03, 7.12, 14.01 e 14.02), bem como na
área de pesquisa e racionalização de processos industriais; e na prestação de serviços de
laboratório químico, compreendendo análises técnicas, exames, laudos, perícias e coleta de
materiais relacionados, conforme itens 17.09 e 7.09 da LC no 116/2003; além de serviços de
engenharia voltados a sistemas e operações de equipamentos de tratamento de água, efluentes
industriais e esgotos sanitários (item 7.03).
A Recorrente realiza também a locação de equipamentos para tratamento de águas
e efluentes, rotulagem e etiquetagem de produtos químicos, elaboração de projetos, desenhos,
especificações de equipamentos, comissionamento, partida e monitoramento, bem como
atividades de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e
destinação final de lixo, rejeitos e resíduos.
No tocante à Divisão GE Energy, dedica-se à industrialização e comercialização de
turbinas e equipamentos para geração de energia eólica, com respectivas peças e componentes; à
prestação de serviços de manutenção, instalação, reparação e manutenção de máquinas e
equipamentos de uso geral; à montagem, desmontagem, alinhamento e balanceamento de
turbinas aeroderivadas; à importação, venda e revenda de equipamentos, peças e ferramentas
especiais de turbinas e sistemas de controle e automação; à manutenção preventiva e corretiva,
operação e treinamento técnico em turbinas, compressores e equipamentos auxiliares de plantas
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
22
termelétricas e plataformas; à exportação e importação de peças, acessórios, instrumentos e
materiais técnicos; à prestação de serviços de diagnóstico, configuração, supervisão de instalação,
comissionamento, monitoramento, modernização e demais serviços voltados ao controle e
monitoramento de sistemas de emissões, filtragem e poluição do ar; à instalação, reparação,
manutenção, exportação, importação e locação de máquinas, equipamentos e sistemas de
geração, transmissão e distribuição de energia, inclusive para exploração e produção de petróleo e
gás natural; à montagem de subsistemas e componentes de turbinas aeroderivadas e sistemas de
geração; bem como à industrialização, produção, armazenamento, inspeção, reparação,
engenharia, treinamento, consultoria e assistência técnica relacionados a equipamentos, peças,
sistemas, softwares e soluções de controle e proteção de máquinas rotativas e processos
industriais diversos.
A Recorrente também exerce atividades de representação comercial na compra e
venda de projetos de instalação e manutenção de sistemas de energia para telecomunicações,
como retificadores, baterias, células a combustível, gabinetes metálicos, sistemas de manutenção
elétrica e geradores, e participa de outras sociedades, como sócia, quotista ou acionista.
Na consecução de suas atividades, a Recorrente submete-se às normas e diretrizes
do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica, responsáveis pela
formulação e regulação da política energética nacional; do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria, Comércio e Serviços, no tocante às políticas industriais e de comércio exterior aplicáveis
à industrialização e comercialização de equipamentos; do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia, quanto aos requisitos de conformidade técnica e certificação de
equipamentos; bem como aos órgãos ambientais competentes, inclusive o IBAMA, no que se
refere ao licenciamento ambiental e demais exigências relacionadas ao controle de impactos
ambientais.
Estabelecidos, portanto, os critérios legais (matéria de direito), passa-se ao exame
do caso concreto (matéria de fato).

3.2. Bens Consumidos na Atividade da Empresa.
A Recorrente sustenta que:
1.
Não estaria obrigada a adotar o método de rateio proporcional previsto no
§8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, pois se submete exclusivamente ao regime
não cumulativo.
2.
Adotou metodologia mista válida (apropriação direta + rateio proporcional
por analogia), respaldada por Soluções de Consulta COSIT no 50/2017 e no 326/2017.
3.
A fiscalização teria desconsiderado seu “racional” contábil, por não ter
concedido prazo suficiente para resposta ao TIF no 06.
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
23
4.
Suas planilhas e controles (Kardex, demonstrativos de custos, vinculações
por serial number etc.) demonstrariam existir sistema de controle integrado que permitiria a
apropriação direta.
5.
A glosa fiscal teria sido baseada exclusivamente em premissa equivocada de
obrigatoriedade do rateio proporcional, razão pela qual o crédito deveria ser integralmente
reconhecido.
Conforme bem demonstrado pela Recorrente, as glosas mantidas pela DRJ foram:

Cabe a este Conselho analisar se:
a) há fundamento legal para afastar a glosa mediante o argumento de
inaplicabilidade do §8o;
b) a metodologia adotada pela Recorrente foi comprovada de forma consistente;
c) os elementos apresentados configuram sistema de custos integrado apto a
permitir apropriação direta.
A análise do mérito revela que não assiste razão à Recorrente no tocante ao pedido
de reconhecimento integral dos créditos de PIS/COFINS relativos a insumos.
Embora sustente não estar obrigada à adoção do método previsto no §8o do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, a inaplicabilidade obrigatória desse dispositivo não afasta
o dever de comprovação da vinculação dos créditos, tampouco impede que a fiscalização utilize
critério proporcional como método de verificação na ausência de elementos suficientes para
apropriação direta.
A metodologia mista adotada pela Recorrente — apropriação direta quando
possível e rateio proporcional para dispêndios comuns — somente poderia ser acolhida se
demonstrada, de forma idônea, a existência de sistema de custos integrado e coordenado com a
escrituração, capaz de permitir a alocação precisa dos custos às receitas correspondentes.
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
24
Contudo, conforme registrado no Relatório Fiscal e reiterado pela DRJ, os documentos
apresentados (planilhas, Kardex, demonstrativos gerenciais e contábeis) não se mostraram
suficientes para comprovar tal integração, não garantindo o nível de rastreabilidade exigido para
que se admitisse apropriação direta.
Da mesma forma, a alegação de prazo insuficiente para resposta ao TIF no 06 não se
sustenta, pois o processo foi objeto de duas diligências, com ampla oportunidade para
apresentação de esclarecimentos e complementações documentais, inexistindo demonstração de
prejuízo ao exercício do contraditório. Ressalte-se ainda que a fiscalização reverteu os créditos
que se mostraram comprovados, mantendo glosas apenas quando persistiu a ausência de
documentação idônea, o que afasta a tese de que teria desconsiderado elementos relevantes
trazidos pela contribuinte.
Diante desse contexto, conclui-se que não há fundamento para reconhecer os
créditos pleiteados na extensão pretendida, devendo ser mantidas as glosas remanescentes, por
ausência de comprovação efetiva da vinculação dos dispêndios às receitas não tributadas.
Assim, rejeita-se o pedido da Recorrente, preservando-se a decisão recorrida nos
termos do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ, com o reconhecimento apenas dos créditos já
revertidos em diligência.

3.3. Serviços Consumidos na Atividade da Empresa.
No que se refere aos créditos decorrentes de serviços utilizados como insumos,
verifica-se que a Recorrente sustenta possuir sistema de controle apto a permitir a apropriação
direta desses dispêndios às receitas não tributadas amparadas pelo REIDI, reproduzindo a mesma
argumentação expendida para os bens utilizados como insumo.
Todavia, assim como ocorrido naquele ponto, não restou comprovado, de forma
suficiente, que o conjunto de planilhas, demonstrativos contábeis e demais documentos
apresentados configure efetivamente um sistema de custos integrado e coordenado com a
escrituração, nos termos exigidos pela legislação e reiterados pela fiscalização e pela DRJ.
Embora os documentos demonstrem esforços de rastreabilidade e tragam
exemplos pontuais de vinculação entre serviços tomados e projetos específicos, não se constatou
a existência de mecanismo estruturado, contínuo e padronizado que assegure a alocação precisa
dos custos de serviços às receitas correspondentes, tampouco demonstração de que tais critérios
foram aplicados de forma sistemática para todo o conjunto de operações.
Assim, mantém-se hígido o entendimento de que, na ausência de comprovação
inequívoca dessa integração contábil, não é possível admitir a apropriação direta pretendida,
legitimando o uso, pela fiscalização, do rateio proporcional como método de verificação,
especialmente diante da possibilidade de dispêndios comuns.
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
25
Diante desse conjunto, conclui-se pela manutenção das glosas efetuadas pela
fiscalização e acolhidas pela DRJ, por ausência de comprovação idônea da essencialidade ou
relevância dos serviços tomados para fins de creditamento.

3.4. Serviços Tomados no Exterior.
No que se refere ao argumento da Recorrente relativo ao regime de competência,
esta sustenta que, ainda que superada a alegação de omissão da DRJ, não poderia prevalecer o
entendimento fiscal que desconsiderou determinados créditos sob a justificativa de que os
pagamentos teriam ocorrido entre setembro e dezembro de 2012. Alega que tais serviços foram
incorridos em 2013, conforme o regime de competência, e que estariam plenamente identificados
pela documentação juntada aos autos.
Verifica-se que, de fato, a Recorrente não apresentou demonstração contábil
suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a apropriação dos referidos serviços nas
competências de 2013, tampouco evidenciou a vinculação direta e necessária entre os dispêndios
e as receitas geradoras de crédito no período pleiteado.
As planilhas e demais documentos apresentados não permitem aferir, com
segurança, a data de ocorrência do fato gerador do crédito — elemento indispensável para a
apuração das contribuições no regime de competência. Assim, não há como afastar as conclusões
da fiscalização e da DRJ com base apenas na afirmação de que os serviços teriam sido “incorridos”
em 2013, sem a devida comprovação documental exigida pela legislação.
Dessa forma, mantém-se a glosa dos créditos referentes aos serviços cuja
competência não foi devidamente demonstrada, permanecendo válida a conclusão da decisão
recorrida.
Cumpre ressaltar que a apuração das contribuições ao PIS e à COFINS no regime
não cumulativo observa, como regra, o regime de competência, nos termos do art. 177 da Lei no
6.404/1976 e das normas fiscais correlatas. Tal regime determina que receitas, custos e despesas
sejam reconhecidos no período em que ocorram, independentemente do respectivo pagamento.
Assim, para fins de creditamento, somente podem ser apropriados na competência
correspondente aqueles custos e despesas efetivamente incorridos, devidamente comprovados
por documentação hábil e que guardem vinculação direta e necessária com a atividade geradora
do crédito.
A mera realização de pagamento em período anterior ou posterior não altera o
momento da apropriação, devendo prevalecer a data da ocorrência do fato econômico — que, no
presente caso, não foi demonstrada de forma suficiente.

3.5. Serviços de Código 1.05, 1.07, 10.5, 16.01, 17.01, 17.0527, 17.09, 17.19, 20.01,
20.02, 20.03 E 33.01.
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
26
Os serviços discutidos dizem respeito às seguintes rubricas:
- serviço 1.05: Licenciamento ou cessão de direito, ou seja, despesa com
licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de software;
- serviços 10.05, 16.01, 17.01: vinculados a atividades relacionadas com porto,
armazéns e transporte, bem como assessoria em logística e inspetoria de portos;
- serviços 17.09 (Perícia, laudos, exames técnicos e análises técnicas) e 17.19
(contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares), 20.01 (Serviços portuário e ferroportuários
relacionados à descarga na importação de peãs e partes dos aerogeradores) e 20.02 (Serviços
aeroportuários), 20.03 (serviços terminais rodoviários) e 33.01 (serviços de desembaraço
aduaneiro);
No caso concreto, a DRJ entendeu que, após a diligência, as glosas deveriam ser
mantidas quanto aos serviços que, segundo sua avaliação, não desempenhariam função essencial
ou relevante no processo produtivo da Recorrente, aplicando o conceito ampliado de insumo e
presumindo concordância da contribuinte diante da ausência de manifestação.
Todavia, à luz dos critérios jurídicos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.221.170/PR — que conferem prioridade à função desempenhada pelo bem ou serviço no
processo produtivo e afastam interpretações excessivamente restritivas — verifica-se que os
serviços objeto de glosa, tais como atividades ligadas à logística portuária, armazenagem e
transporte (10.05, 16.01, 17.01); licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de
software (1.05); perícias, laudos técnicos e análises (17.09); serviços portuários e ferroportuários
relacionados à descarga de equipamentos (20.01); serviços aeroportuários (20.02); terminais
rodoviários (20.03); e desembaraço aduaneiro (33.01), constituem etapas ou atividades direta ou
indiretamente necessárias à operacionalização da atividade econômica da Recorrente, revelando-
se essenciais ou relevantes nos termos do referido precedente.
Conforme consignado em laudo técnico, os serviços encontram-se inseridos nas
etapas operacionais da atividade da Recorrente, desempenhando funções necessárias ao suporte
logístico, ao cumprimento de exigências técnicas e regulatórias e à viabilização do fluxo produtivo
e comercial, de modo que sua realização se mostra indissociável do regular desenvolvimento das
operações:
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
27

Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
28

Não bastasse, importante destacar que os serviços glosados — despachante
aduaneiro, pesagem de mercadorias, rebocagem portuária, transporte de cargas do porto para a
fábrica e serviços marítimos de aferição de carga de importação — foram considerados como
componentes do valor aduaneiro pela decisão recorrida. Todavia, tal premissa é incorreta.
Conforme dispõe o art. 4o da IN SRF no 327/2003, esses serviços não integram o
valor aduaneiro e, portanto, não se sujeitam ao regime do PIS/COFINS-Importação previsto na Lei
no 10.865/2004. São serviços contratados no mercado interno, de prestadores domiciliados no
País, após a entrada da mercadoria no território nacional, sujeitando-se, assim, exclusivamente às
regras gerais da não cumulatividade estabelecidas pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Esse entendimento foi posteriormente reforçado pela Instrução Normativa RFB no
1.911/2019, que em seu art. 205 determina expressamente que bens e serviços adquiridos no
mercado interno devem ser contabilizados separadamente dos adquiridos no exterior, afastando a
interpretação equivocada de que serviços internos acompanhariam o tratamento jurídico do
produto importado.
Dessa forma, os serviços ora analisados possuem natureza autônoma,
independente e inconfundível com os custos de aquisição das mercadorias importadas, devendo
ser examinados à luz do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
29
Retomando os fatos e aplicando o critério da essencialidade/relevância definido
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos,
constata-se que os serviços contratados pelo contribuinte são imprescindíveis para viabilizar a
chegada da matéria-prima ao estabelecimento industrial.
Segundo o chamado teste da subtração, a retirada desses serviços inviabilizaria o
processo produtivo, pois a matéria-prima permaneceria retida em porto ou armazém,
impossibilitando qualquer etapa subsequente da industrialização. Trata-se, portanto, de serviços
diretamente relacionados à disponibilização do insumo para uso imediato na produção — o que os
caracteriza como insumo nos termos da legislação e da jurisprudência vinculante.
Assim, a manutenção das glosas com fundamento exclusivamente na classificação
funcional atribuída pela fiscalização não se sustenta diante da correta interpretação jurídica do
conceito de insumo, sendo devido reconhecer o direito ao creditamento em relação as rubricas
logística portuária, armazenagem e transporte (10.05, 16.01, 17.01); perícias, laudos técnicos e
análises (17.09); serviços portuários e ferroportuários relacionados à descarga de equipamentos
(20.01); serviços aeroportuários (20.02); terminais rodoviários (20.03); e desembaraço aduaneiro
(33.01).

3.6. Despesas com Fretes e Armazenamento.
Não foram aceitos para fins de creditamento os custos incorridos pela Recorrente
relativos a: (i) fretes para transporte de insumos entre estabelecimentos do contribuinte; (ii) fretes
para devolução de embalagens; (iii) fretes pendentes de comprovação, cujas notas apresentavam
chave de acesso inexistente e ausência de informações sobre as mercadorias transportadas; e (iv)
fretes na importação.
À luz dos critérios de essencialidade e relevância definidos pela jurisprudência,
entendo que os fretes destinados ao transporte de insumos entre os estabelecimentos da
Recorrente, bem como os fretes vinculados à importação, devem ter a glosa revertida, pois tais
operações se revelam indispensáveis ao processo produtivo. Sem a transferência interna de
insumos e sem o transporte necessário à internalização dos bens importados, não há como
viabilizar a montagem das torres nem a prestação dos serviços da Recorrente, enquadrando-se
esses dispêndios como insumos na forma do art. 3o, inciso II, das Leis do PIS e da COFINS.
De igual modo, conforme exposto no tópico anterior, a Instrução Normativa RFB no
1.911/2019 determina o tratamento autônomo dos serviços adquiridos no mercado interno em
relação àqueles provenientes do exterior, afastando a interpretação equivocada de que serviços
internos seguiriam, necessariamente, o regime jurídico aplicável às mercadorias importadas.
Dessa forma, os serviços ora analisados possuem natureza própria e independente,
inconfundível com os custos de aquisição dos bens importados, razão pela qual sua análise deve
ser realizada exclusivamente à luz do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.163 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723373/2017-84
30

4. Conclusão.
Do que fora exposto, rejeito as preliminares arguidas pela Recorrente e, no mérito,
dou parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre:
- atividades ligadas à logística portuária, armazenagem e transporte (10.05, 16.01,
17.01);
- licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de software (1.05);
- perícias, laudos técnicos e análises (17.09);
- serviços portuários e ferroportuários relacionados à descarga de equipamentos
(20.01);
- serviços aeroportuários (20.02);
- terminais rodoviários (20.03);
- desembaraço aduaneiro (33.01);
- fretes para transporte de insumos entre estabelecimentos do contribuinte; e,
- fretes na importação.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2476
DF CARF MF
Original